Tribunal: TJDFT
Processo: 0766058-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MARKET PLACE (MERCADOLIVRE). PARCELAMENTO DO PRODUTO REALIZADO AO MERCADO PAGO. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito, devendo a requerida se abster de cobrar valores decorrentes dos produtos não entregues, bem como se abster de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de falha na prestação do seu serviço, que tem como fim único a intermediação da relação de compra e venda, sendo o problema relatado culpa exclusiva de terceiro. Defende ainda a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59465389). Preparo regular (ID 59465390). Contrarrazões apresentadas (ID 59465393).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, o réu integra a cadeia de fornecimento que causou danos à autora e, por isso, é solidariamente responsável pelos prejuízos causados. Importante ressaltar que a situação de solidariedade, além de não implicar nem se confundir com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permite que o consumidor demande judicialmente em desfavor de qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento (art. 264 do Código Civil). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é a requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O intermediador ou gestor do site de compras, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
7. O Mercado Livre é empresa com atuação no “e-commerce” que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, e que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários.
8. No caso concreto, a autora adquiriu vários produtos, incluindo duas unidades do Soprador Super Dois Motores t hard wind, no valor individual de R$ 1.740,64, sendo o valor parcelado no "mercado crédito" no importe de R$ 3.481,28. Todavia a compra foi cancelada e o mercado livre não providenciou o estorno do valor no seu sistema. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência desse débito.
9. Não prospera a alegação da recorrente de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Se o fornecedor do serviço disponibiliza ao consumidor o parcelamento da compra, também deve providenciar o respectivo estorno, mormente quando este é feito pelo próprio site da ré, sob pena de a parte continuar sendo cobrada por dívida indevida.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.